Tribunal: TRF3
Processo: 5004561-96.2023.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
22/1006)

5004561-96.2023.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004561-96.2023.4.03.6000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: LR PETROLEO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO MAGNO AMORIM SANCHES - MS18656-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - MS17942-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA - MS24500-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO DA SILVA JARA - MS27718-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO CRUVINEL CARDOSO - MS16646-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. LEI COMPLEMENTAR No 192/2022. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.118/2022. LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação. Alega omissões quanto à distinção entre os Temas 1.093 e 1.339, quanto à interpretação do art. 9o da LC no 192/2022 e à aplicação da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, da CF/1988), prequestionando a matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a saber: (i) se há omissão no acórdão quanto à diferenciação entre os Temas 1.093 e 1.339 do STJ; (ii) se houve omissão quanto à interpretação do art. 9o da LC no 192/2022, especialmente no tocante ao direito ao creditamento de PIS/COFINS por comerciante varejista de combustíveis; (iii) se houve omissão quanto à violação do princípio da anterioridade nonagesimal frente à MP no 1.118/2022 e à LC no 194/2022; e (iv) se estão presentes os requisitos legais para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.339 do STJ trata da possibilidade de creditamento de PIS/COFINS por comerciante varejista de combustíveis no período entre a entrada em vigor da LC no 192/2022 e 31/12/2022, ou, subsidiariamente, até 22/09/2022. A suspensão determinada pelo STJ limita-se ao processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial, conforme o art. 256-L do RISTJ, não afetando o presente feito.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão do creditamento com base na LC no 192/2022. Com base no julgamento da ADI 7.181 pelo STF, reconheceu o direito à manutenção dos créditos durante o prazo de 90 dias, mas afastou a possibilidade de creditamento pelo comerciante varejista, à luz da interpretação do art. 9o da referida lei, que não autoriza a extensão dos créditos ao longo de toda a cadeia econômica.

A legislação de regência (art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003) veda expressamente o creditamento em operações com produtos sujeitos à sistemática monofásica de tributação. A tentativa de extensão do crédito com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004 foi afastada com base na jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 1.093, que limitou sua aplicação.

Quanto à LC no 194/2022, que instituiu crédito presumido, a decisão embargada esclareceu que sua aplicação é limitada aos casos e prazos por ela definidos, sem revogação ou alteração dos atos normativos anteriores.

Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. As matérias indicadas foram enfrentadas de forma clara e fundamentada. O pedido de prequestionamento não se sustenta, pois ausente qualquer vício no julgado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O art. 9o da LC no 192/2022 não autoriza o creditamento de PIS/COFINS ao comerciante varejista de combustíveis nas aquisições submetidas ao regime monofásico. 2. A suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.339/STJ restringe-se ao processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial. 3. O reconhecimento do direito à manutenção de créditos durante a noventena decorrente da MP no 1.118/2022 não implica extensão do direito de creditamento para toda a cadeia. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à simples finalidade de prequestionamento, salvo se presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, § 6o; CPC, art. 1.022; Lei no 10.637/2002, art. 3o, I, "b"; Lei no 10.833/2003, art. 3o, I, "b"; Lei no 11.033/2004, art. 17; LC no 192/2022, art. 9o; LC no 194/2022, art. 1o, § 3o; MP no 1.118/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004561-96.2023.4.03.6000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: LR PETROLEO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO MAGNO AMORIM SANCHES - MS18656-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - MS17942-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA - MS24500-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO DA SILVA JARA - MS27718-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO CRUVINEL CARDOSO - MS16646-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LR PETROLEO LTDA em face do v. acórdão que negou provimento à sua apelação.

A Embargante, aduz que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a distinção entre a tese do Tema 1.093 (que buscava crédito físico sobre produtos monofásicos por prazo indeterminado) e a matéria em julgamento (que trata de crédito presumido em aquisições com alíquota zero por tempo determinado, com base na redação original do art. 9o da LC no 192/2022). Alega, ainda, violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, da CF) pela MP no 1.118/2022 e LC no 194/2022. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

Por primeiro, anoto, que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/05/2025, os Recursos Especiais n°s 2.124.940/RS, 2.178.164/ES e 2.123.838/RS como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1339, no qual se busca: “Decidir se o comerciante varejista de combustíveis, sujeito ao regime monofásico de tributação da Contribuição para o PIS e da COFINS, tem direito à manutenção de créditos vinculados, decorrentes da aquisição de combustíveis, no período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 192/2022 até 31/12/2022 ou, subsidiariamente, até 22/09/2022, data final do prazo nonagesimal, contado da publicação da Lei Complementar n. 194/2022”.

Ressalto ainda, que a determinação de suspensão alcança somente o processamento dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJfundados em idêntica questão de direito, observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.

A alegada omissão quanto à possibilidade de creditamento de PIS/COFINS na vigência da LC no 192/2022 foi expressamente enfrentada. A decisão citou o julgamento da ADI 7.181 pelo STF, que determinou que a MP 1.118/2022 só produziria efeitos após 90 dias da publicação, assegurando o direito à manutenção dos créditos no período da noventena. No entanto, esclareceu que o comerciante varejista de combustíveis – como é o caso da impetrante – não tem direito ao crédito postulado, pois a interpretação do art. 9o da LC 192/2022 não autoriza a tomada de crédito para toda a cadeia econômica.

Ainda, a vedação ao creditamento em operações com mercadorias sujeitas à tributação monofásica é clara na legislação (art. 3o, I, “b”, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003), o que impede o aproveitamento de créditos nas revendas. A tentativa de fundamentação no art. 17 da Lei 11.033/2004 também foi afastada com base em jurisprudência do STJ (Tema 1093), que limitou a aplicação do referido dispositivo.

Quanto à LC no 194/2022, que instituiu créditos presumidos ao acrescentar o § 3o ao art. 9o da LC 192/2022, a decisão ressaltou que essa norma não altera os atos normativos anteriores e apenas se aplica aos casos e prazos que ela própria estabelece.

É preciso, portanto, ressaltar que a decisão abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nela, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. LEI COMPLEMENTAR No 192/2022. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.118/2022. LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação. Alega omissões quanto à distinção entre os Temas 1.093 e 1.339, quanto à interpretação do art. 9o da LC no 192/2022 e à aplicação da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, da CF/1988), prequestionando a matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a saber: (i) se há omissão no acórdão quanto à diferenciação entre os Temas 1.093 e 1.339 do STJ; (ii) se houve omissão quanto à interpretação do art. 9o da LC no 192/2022, especialmente no tocante ao direito ao creditamento de PIS/COFINS por comerciante varejista de combustíveis; (iii) se houve omissão quanto à violação do princípio da anterioridade nonagesimal frente à MP no 1.118/2022 e à LC no 194/2022; e (iv) se estão presentes os requisitos legais para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.339 do STJ trata da possibilidade de creditamento de PIS/COFINS por comerciante varejista de combustíveis no período entre a entrada em vigor da LC no 192/2022 e 31/12/2022, ou, subsidiariamente, até 22/09/2022. A suspensão determinada pelo STJ limita-se ao processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial, conforme o art. 256-L do RISTJ, não afetando o presente feito.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão do creditamento com base na LC no 192/2022. Com base no julgamento da ADI 7.181 pelo STF, reconheceu o direito à manutenção dos créditos durante o prazo de 90 dias, mas afastou a possibilidade de creditamento pelo comerciante varejista, à luz da interpretação do art. 9o da referida lei, que não autoriza a extensão dos créditos ao longo de toda a cadeia econômica.

A legislação de regência (art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003) veda expressamente o creditamento em operações com produtos sujeitos à sistemática monofásica de tributação. A tentativa de extensão do crédito com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004 foi afastada com base na jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 1.093, que limitou sua aplicação.

Quanto à LC no 194/2022, que instituiu crédito presumido, a decisão embargada esclareceu que sua aplicação é limitada aos casos e prazos por ela definidos, sem revogação ou alteração dos atos normativos anteriores.

Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. As matérias indicadas foram enfrentadas de forma clara e fundamentada. O pedido de prequestionamento não se sustenta, pois ausente qualquer vício no julgado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O art. 9o da LC no 192/2022 não autoriza o creditamento de PIS/COFINS ao comerciante varejista de combustíveis nas aquisições submetidas ao regime monofásico. 2. A suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.339/STJ restringe-se ao processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial. 3. O reconhecimento do direito à manutenção de créditos durante a noventena decorrente da MP no 1.118/2022 não implica extensão do direito de creditamento para toda a cadeia. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à simples finalidade de prequestionamento, salvo se presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, § 6o; CPC, art. 1.022; Lei no 10.637/2002, art. 3o, I, "b"; Lei no 10.833/2003, art. 3o, I, "b"; Lei no 11.033/2004, art. 17; LC no 192/2022, art. 9o; LC no 194/2022, art. 1o, § 3o; MP no 1.118/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão